Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-08.2024.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no acórdão. Vício inexistente. Indevido caráter infringente. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. Pretensão de reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação. A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o artigo 1.025, do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no acórdão. Vício inexistente. Indevido caráter infringente. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. Pretensão de reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação. A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.